Tribunal: STF
Processo: ARE 1146381
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência, tempestivamente opostos, contra decisão da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, proferida no julgamento do ARE 1.146.381-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO AGRAVO. PEDIDO DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
    1. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, é imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível neste momento processual. Precedentes.
    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (grifei)
    A parte ora embargante, inconformada com essa decisão, opôs estes embargos de divergência, apoiando-se, para tanto, nos fundamentos que expôs em sua petição recursal, invocando a ocorrência de dissenso que existiria entre o acórdão embargado e decisões colegiadas desta Corte.
    O eminente Ministro ROBERTO BARROSO determinou fosse ouvida a parte embargada (RISTF, art. 335, “caput”, na redação da Emenda Regimental nº 47/2012), que, contudo, não se manifestou nos presentes autos, deixando escoar, “in albis”, o prazo legal para impugnação dos embargos de divergência. 
    Admitidos os embargos de divergência em questão pelo Relator, foram-me estes autos redistribuídos, por efeito de determinação regimental (RISTF, art. 76).
    Sendo esse o quadro processual, cabe-me examinar, para os fins a que se refere o art. 335, § 1º, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 47/2012, se se revelam cognoscíveis, ou não, os mencionados embargos de divergência.
    Registre-se, desde logo, que os embargos de divergência somente têm pertinência, quando opostos a acórdãos que i) julgam o mérito da questão suscitada no apelo extremo (CPC, art. 1.043, I) ou, ii) embora não tenham conhecido do recurso, apreciam a controvérsia nele alegada (CPC, art. 1.043, III).
    Esse entendimento reflete-se igualmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem reiteradamente advertido que não cabem embargos de divergência, quando opostos a decisão colegiada que sequer apreciou o fundo da controvérsia (AI 304.838-AgR-ED-EDv- -AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 506.019-AgR-ED-EDv- -AgR/MG, Rel. Min. EROS GRAU – AI 681.109-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 836.992-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “II – Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento cujo seguimento foi negado, sem exame do mérito do recurso extraordinário, apenas por ausência de requisitos processuais. Precedente.”
    (AI 770.101-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Cabe salientar, nesse ponto, que a orientação firmada por esta Suprema Corte exige, para que os embargos de divergência sejam admissíveis, que tanto o acórdão embargado como aqueles invocados como referência paradigmática tenham apreciado o mérito da controvérsia suscitada em sede recursal extraordinária (AI 541.920- -AgR-ED-EDv-AgR/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 148.858-EDv/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 214.788-ED-EDv- -AgR/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO):
    “I – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
    II – Os arestos paradigmas invocados não evidenciam a existência de dissensão jurisprudencial com o acórdão embargado. É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre acórdão embargado que examina o mérito do recurso extraordinário e julgados paradigmas que apenas negam seguimento a apelos extremos por ausência de requisitos processuais.
    …...................................................................................................
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 710.030-SegundoAgR-ED-EDv-AgR/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Impõe-se, finalmente, uma observação adicional: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Convém acentuar, neste ponto, que eminentes Juízes que compõem esta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, embargos de divergência, vindo a examiná-los, até mesmo, quanto ao próprio fundo do dissídio jurisprudencial neles alegado (RE 195.333-ED-EDv/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 199.135-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 522.729-AgR-EDv/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos  ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, pelas razões expostas, não admito os presentes embargos de divergência, por reputá-los incabíveis (CPC, art. 932, III, c/c o RISTF, art. 332).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator